Tribunal: STF
Processo: HC 237384
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, i) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; ii) a ínfima quantidade de droga apreendida “2,77 g de cocaína” iii) a viabilidade de prisão domiciliar em favor da paciente, porquanto genitora de criança de 5 anos de idade que depende dos cuidados da mãe, dizendo comprovada a existência de residência fixa.



    Requer-se, ainda que de ofício, a concessão da ordem em benefício da paciente:



    “para o fim de lhe conceder a REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA E/OU SUBSTITUIR POR PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do artigo 318 do CPP., com a aplicação das medidas cautelares articuladas no artigo 319, incisos I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo em consequência o respectivo CONTRA MANDADO DE PRISÃO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “à época dos fatos narrados, conforme consignado em despacho que negou o pedido liminar, MILENA gozava de regime aberto em decorrência de condenação, em primeiro e segundo grau, pelo crime de tráfico de entorpecentes (Processo de Execução nº 0001840-46.2020.8.26.0066), onde, dentre outras condições, deveria observar o recolhimento domiciliar em período noturno e integral aos finais de semana. Entretanto, essa questão não se mostrou óbice para a reiteração delitiva, praticando, inclusive, o mesmo crime. Ademais, MILENA empregou os esforços de uma criança de apenas 11 anos de idade na prática do comércio espúrio, a demonstrar a péssima influência que representa para o convívio com crianças. O argumento de que sua presença é imprescindível para os cuidados de sua filha não autoriza sua liberdade.”(grifos do original)



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que ao analisar a impetração do habeas corpus, o Ministro do STJ concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente